Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-80.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CO-AUTOR. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pelos depoimentos prestados em Juízo é possível constatar que nenhuma das testemunhas foi capaz de reconhecer ou identificar, com a certeza necessária, que o menor seria um dos agentes que teria cometido o ato infracional constante da representação inicial.
2. Não se pode levar em consideração o depoimento do correpresentado em sede policial, como a única prova que aponta o envolvimento do apelante.
3. De acordo com o art. 155 do CPP, é vedada a condenação baseada apenas e tão-somente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, os quais, entretanto, poderão ser utilizados para reforçar a certeza da autoria, quando corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ou repetidos em Juízo, em homenagem ao Princípio do Livre convencimento motivado.
4. Diante da fragilidade e da insuficiência do acervo probatório quanto à autoria do ato infracional, com fundamento do Princípio do in dúbio pro reo, deve o acusado ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.